Tribunal: TJDFT
Processo: 0000890-37.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0000890-37.2018.8.07.0001 AGRAVANTES: LUCIANO MACEDO MARTINS, BRUNO EDUARDO FERNANDES SOARES AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DESPACHO LUCIANO MACEDO MARTINS, bem como BRUNO EDUARDO FERNANDES SOARES se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por eles manejados. De início, cumpre esclarecer que, Luciano Macedo Martins, assinala, na folha de rosto do apelo (ID 27223222 – pág. 1), que o combate se dá em face da decisão que inadmitiu o recurso especial. Ainda cita no cabeçalho da segunda página, da mesma ID27223222, o STJ como órgão destinatário. Todavia, compulsando detidamente a peça, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que, nas razões ataca os fundamentos do juízo de admissibilidade realizado em sede de recurso extraordinário e pede, ao final, a remessa e revisão do decisum pela Suprema Corte. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo à análise do agravo. O primeiro recorrente sustenta que o acórdão combatido se manteve omisso, conquanto tenham sido opostos embargos de declaração, restando configurado o prequestionamento da matéria, bem como caracterizada, segundo entende, ofensa aos princípios do Contraditório e Ampla Defesa. O segundo agravante afirma que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, de modo que o apelo deve ser remetido ao STF. Acrescenta que houve afronta a diversos dispositivos da Constituição Federal. Ressalta que fatos e provas foram maculados pelo acórdão atacado. Reitera, por fim, que a matéria está prequestionada. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018